Tribunal: TJPA
Processo: 0805543-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805543-61.2017.8.14.0301

APELANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA
.

COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A SANÇÃO. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE NEXO COM A AÇÃO PRINCIPAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada irregularidade da multa aplicada por descumprimento do contrato administrativo nº 165/2013, destinado ao fornecimento de produtos hospitalares.

2. A Recorrente contesta a validade da multa administrativa, aduzindo que não foi intimada no processo administrativo, o que configura cerceamento do direito de defesa, no entanto, consta nos autos o ofício de intimação e o Aviso de Recebimento “AR” dos correios entregue no endereço da Recorrente, contendo assinatura e data de recebimento em 18.08.2014, o que contraria a alegada ausência de intimação.

3. No que tange à alegação de que foi o Apelado quem recusou o recebimento das mercadorias, tal circunstância não foi devidamente comprovada pela Recorrente, uma vez que os e-mails da transportadora são documentos produzidos sem a participação do Recorrido, por outro lado o Apelado trouxe aos autos nota de empenho e documentos de cobrança que atestam o atraso na entrega da mercadoria, configurando o descumprimento contratual.

4. Como bem ressaltou o Juízo de origem, caso houvesse a alegada recusa no recebimento da mercadoria, caberia à Recorrente adotar a providência judicial correspondente ou mesmo produzir provas com a comprovação de tal circunstância, o que não ocorreu.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0805543-61.2017.8.14.0301) interposto por FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, contra o HOSPITAL OPHIR LOYOLA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém do Estado do Pará, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Apelado.

A sentença objeto do presente recurso foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTES os embargos e a reconvenção, CONSTITUINDO o título executivo judicial de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil. Sobre o valor da condenação deve incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Condeno o réu embargante ao pagamento das verbas sucumbentes de 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º,3º e 4º, inciso IV, do CPC/2015. Custas com a empresa demandada. Sentença não sujeita à remessa necessária, por força do artigo 496 do CPC."

Em suas razões, a Apelante aduz que houve cerceamento de defesa e ilegalidade na aplicação da multa administrativa, aduzindo que o processo administrativo foi conduzido sem a devida intimação para apresentação de defesa. Afirma que não há evidências de intimação no processo administrativo, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que não houve inadimplemento de sua parte quanto à entrega dos produtos contratados, pois as entregas não foram realizadas devido à manifesta recusa do Apelado em recebê-los por falta de espaço físico no estoque, configurando uma situação de força maior. A este respeito, indica a existência de provas, como notas fiscais e comunicações com a transportadora, para demonstrar que houve tentativas de entrega dos produtos, as quais foram infrutíferas devido à recusa do hospital em recebê-los, alegando falta de espaço no estoque.

Assevera que o Apelado já se encontrava inadimplente em relação a pagamentos devidos desde 2013, antes mesmo das questões relacionadas à recusa de recebimento dos produtos em debate.

Reitera o pedido feito na reconvenção, solicitando o pagamento do valor de R$ 197.365,92 referente a produtos entregues e não pagos pelo Apelado, alegando que este montante é devido independentemente das questões relacionadas à entrega de outros produtos.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que deve ser mantida a sentença de procedência da ação monitória em que se objetiva a cobrança de multa, devido ao descumprimento do contrato administrativo nº 073/2013, especificamente pela não entrega dos produtos listados na nota de empenho 2014NE00141.

Afirma que houve regularidade no trâmite do processo administrativo, ante a existência de notificação adequada acerca da existência do processo administrativo e que a falta de comunicação interna na empresa Apelante não pode ser utilizada para afirmar que houve cerceamento de defesa.

Aduz que a alegação de que os produtos foram entregues, mas não recebidos por falta de espaço físico, é infundada e contraditada por documentos que demonstram o atraso na entrega dos produtos e a consequente aplicação da multa.

Assevera que as demandas da reconvenção deveriam ser tratadas em ação própria e que em relação às alegações de pagamentos pendentes desde 2013, os atrasos decorrem da entrega tardia dos produtos, o que levou à necessidade de inscrição das despesas em Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), aguardando nova disponibilidade orçamentária para o pagamento, conforme estabelecido pela Lei 4.320/64.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao Apelante quanto a alegada irregularidade da multa aplicada por descumprimento do contrato administrativo nº 165/2013, destinado ao fornecimento de produtos hospitalares.

A presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 701 e 702 do CPC/15).

Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, o Autor aduziu na petição inicial que aplicou multa no valor de R$ 121.392,00 (cento e vinte e um mil trezentos e noventa e dois reais), em decorrência do descumprimento do contrato administrativo celebrado com a Apelante e que a sanção fora precedida de regular processo administrativo, conforme documentos juntados.

A Recorrente contesta a validada da multa administrativa, aduzindo que não foi intimada no processo administrativo, o que configura cerceamento do direito de defesa, no entanto, em análise ao documento constante no documento de id. 15354022 - Pág. 13/15 consta o ofício de intimação e o Aviso de Recebimento “AR” dos correios entregue no endereço da Recorrente, contendo assinatura e data de recebimento em 18.08.2014, o que contraria a alegada ausência de intimação.

No que tange à alegação de que foi o Apelado quem recusou o recebimento das mercadorias, tal circunstância não foi devidamente comprovada pela Recorrente, uma vez que os e-mails da transportadora são documentos produzidos sem a participação do Recorrido, por outro lado o Apelado trouxe aos autos documentos que atestam o atraso na entrega da mercadoria pelo Apelante, configurando o descumprimento contratual.

A este respeito, consta a nota de empenho com a relação de materiais no valor equivalente a R$ 126.810,00 emitida em 19.02.2014 e encaminhada ao endereço eletrônico da Apelante em 21.02.2024 (id. 15354022 - Pág. 1/3). Diante do descumprimento do prazo de entrega, constam correspondências de cobranças em 11 e 14 de abril (ids. 15354022 - Pág. 5/6) e, posteriormente o encaminhamento à Procuradoria do Hospital para adoção de providências.

As datas de emissão e recebimento das notas fiscais também evidenciam que de fato houve descumprimento em relação ao prazo para fornecimento dos produtos, configurando o descumprimento contratual por parte da Apelante.

Ademais, como bem ressaltou o Juízo de origem, acaso houvesse a alegada recusa no recebimento da mercadoria, caberia à Recorrente adotar a providência judicial correspondente ou mesmo produzir provas com a comprovação de tal circunstância, o que não ocorreu.

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que objetiva o pagamento da multa decorrente do descumprimento contratual, devendo ser mantida a procedência da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação Cível – Ação de cobrança –
Multa por inexecução de contrato administrativo
– Citação por edital - Sentença de procedência – Recurso da empresa – Desprovimento de rigor. 1. Citação por edital – Art. 256 do CPC – Esgotamento das diligências para encontrar o réu – Inexistência de nulidade.
2. Imposição de multa por inexecução do objeto do contrato administrativo – Provas constantes dos autos evidenciam o descumprimento de cláusula contratual, ensejando a aplicação da multa. R. Sentença mantida. Recurso desprovido
.

(TJ-SP - AC: 00029190220148260218 SP 0002919-02.2014.8.26.0218, Relator: Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 29/03/2019, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2019)

Apelação - Ação de Cobrança -
Pretensão destinada ao pagamento de sanção administrativa consistente na imposição de multa – Possibilidade - Imposição por descumprimento do contrato administrativo celebrado entre as partes - Descumprimento injustificado do contrato destinado ao fornecimento de scanners 3D portátil - Penalidade aplicada devidamente motivada - Ausência de irregularidade na cobrança a justificar o acolhimento da pretensão de afastamento da sanção
– Precedente desta E. 11ª Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10030627620178260053 SP 1003062-76.2017.8.26.0053, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 28/10/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2021)

Por fim, mantém-se a impossibilidade de acolhimento do pedido feito na reconvenção, porém por fundamento diverso, qual seja a ausência de nexo entre o pedido da reconvenção e a ação principal, na forma prevista no art. 343 do CPC, haja vista que na demanda principal, discute-se a cobrança da multa pelo atraso na entrega do objeto contratado. Por outro lado, na reconvenção, a Recorrente pretende a cobrança do serviço efetivamente prestado em período diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 24/05/2024